Tribunal: TJDFT
Processo: 0740872-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740872-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SALES BRAUNA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu parcialmente a tutela de urgência “para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer desconto nos vencimentos da parte autora a título de reposição ao erário decorrente do recebimento de Gratificação de Titulação - GTIT, proibindo, ainda, a inscrição do nome da parte autora na dívida ativa, assim como a suspensão de qualquer outra restrição ou prosseguimento de processo administrativo em razão da cobrança realizada, sob pena de multa”. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) este recurso não discute a possibilidade de o Distrito Federal reinterpretar e alterar o cálculo da Gratificação por Titulação (GTIT), mas sim a impossibilidade de fazê-lo mediante a instauração de um processo administrativo sem prévia comunicação à servidora; 2) em 31/05/2023, o Distrito Federal instaurou um processo administrativo SEI n. 04033-00015266/2023-43 para reduzir em 22% o salário da agravante e cobrar retroativamente valores pagos desde 2012 (mais de R$ 200.000,00); 3) a redução foi determinada em 1o/04/2024, mas a agravante só tomou conhecimento do processo administrativo em 20/09/2024; 4) em 17/07/2024, a Gerência de Avaliação de Pessoas do DF proferiu despacho de comunicação à agravante, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar, no entanto, ela nunca recebeu esse comunicado; 5) em 04/09/2024, foi determinada a redução da sua gratificação, tendo sido prestada uma informação não verdadeira de ela teria sido cientificada da decisão e que teria deixado passar o prazo e não ingressado com pedido de reconsideração, sendo que não há qualquer registro que comprove o recebimento de qualquer comunicado nesse sentido; 6) ao focar apenas na possibilidade de a Administração Pública reinterpretar o cálculo da GTIT, o Juízo a quo deixou de analisar a questão central da nulidade do ato administrativo por ausência de notificação da agravante, com violação à ampla defesa e ao contraditório; 7) inexistem elementos que assegurem a regularidade do ato de comunicação, bem como o cumprimento de seu propósito de cientificar o interessado sobre a decisão proferida e consequente possibilidade de manifestação. Requer: “1. Concessão da tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal se abstenha de realizar qualquer desconto nos vencimentos de Camila até o julgamento final da ação que julgará a nulidade ou não do processo administrativo sei n. 04033-00015266/2023-43, sob pena de multa; 2. A imediata intimação eletrônica do Distrito Federal para cumprir a decisão liminar, uma vez que a redução do salário de Camila será implementada em setembro de 2024; e para apresentar resposta. 3. Ao final, requer-se o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, e reformando-se a decisão interlocutória para deferir a tutela provisória de urgência na íntegra para que o Distrito Federal se abstenha de realizar qualquer desconto nos vencimentos de Camila até o julgamento final da ação.” Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) É o caso de deferimento parcial do pedido de tutela de urgência postulado pela autora. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser indevida a restituição das verbas de caráter alimentar percebidas de boa-fé, por servidor público, em virtude de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração Pública, em respeito ao princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Além disso, é cabível na hipótese o Tema 531 de Recurso Repetitivo: ‘Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público’ (STJ, 1a Seção. REsp 1.244.182-PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/10/2012) Assim, em uma análise perfunctória, típico desta fase processual, verifico que a autora em nada contribuiu para o equívoco interpretativo perpetrado pela Administração Pública. O perigo de dano é evidente diante da elevada quantia exigida pelo Poder Público. Todavia, é possível a Administração Pública realizar nova interpretação e alterar a forma de cálculo da Gratificação de Titulação - GTIT, desde que não aplique efeito retroativo à nova interpretação, conforme estabelece o art. 2o, par. único, XIII, da Lei no 9.784/99. Assim, é o caso de indeferir o pedido de tutela de urgência quanto à impugnação da redução do percentual da Gratificação por Titulação de 30% para 8%. (...)” Ocorre que, quanto à alegada nulidade do processo administrativo, embora a agravante tenha apresentado ao Juízo a quo as mesmas alegações ora deduzidas no presente recurso, não houve pronunciamento judicial sobre a questão. A agravante, por sua vez, a fim de comprovar que não tomou ciência do ato impugnado, apresenta o histórico do processo administrativo que culminou na redução de sua remuneração (ID 211944923 do processo referência). E, no referido documento, embora conste que o processo teria sido encaminhado à unidade da agravante, não é possível afirmar que ela tenha sido cientificada para apresentar defesa. Tudo o que consta nesse sentido são afirmações constantes dos despachos SEEC/SUAG/COGEP/DIGEP/GEAPE, de 13 de maio de 2024, e SEEC/SUAG/COGEP/DIGEP/GEAPE, de 04 de setembro de 2024, in verbis: Despacho SEEC/SUAG/COGEP/DIGEP/GEAPE, de 13 de maio de 2024 “(...) 5. Neste sentido, encaminhamos o presente expediente para conhecimento de Vossa Senhoria e exercício do direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, ofertando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de contrarrazões em sua defesa, no tocante à alteração do percentual da Gratificação em comento. 6. Esclarecemos que na hipótese de não haver pronunciamento por parte de Vossa Senhoria, dentro do prazo acima especificado, serão implementadas as medidas mencionadas, no que diz respeito à alteração do percentual da GTIT percebida.” Despacho SEEC/SUAG/COGEP/DIGEP/GEAPE, de 04 de setembro de 2024. “(...) 9. Assim, foi enviado o Despacho SEEC/SUAG/COGEP/DIGEP/GEAPE, em 18.07.2024 (SEI no 140778698), com a finalidade de cientificar a servidora em epígrafe sobre as recomendações formuladas no citado Relatório de Auditoria no 07/2022, bem como esclarecê-la sobre o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, no que diz respeito à análise realizada via Demonstrativo SEI no 121900038. 10. Passado o prazo estabelecido e não havendo a servidora ingressado com pedido de reconsideração, poderá então administrativamente ser alterada a Gratificação de Titulação até então percebida, sofrendo a diminuição percentual proposta na análise realizada. (...)” Assim, não sendo possível afirmar que a servidora foi devidamente cientificada para exercer seu direito de defesa, não é possível implementar tão gravosa decisão, que compromete substancialmente a sua remuneração. Nesse sentido: “(...) III - Na hipótese, verifica-se que, a despeito das informações prestadas pela autoridade coatora no sentido de que foi encaminhada notificação ao impetrante, seguida da publicação de edital de intimação, inexistem elementos que assegurem a regularidade do ato de comunicação, bem como o cumprimento de seu propósito de cientificar o interessado sobre a decisão proferida e consequente possibilidade de manifestação. IV - O ato de ciência inequívoca do interessado acerca das decisões e atos praticados no âmbito de processo administrativo é imprescindível, sob pena de violação do devido processo legal, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. (...)” (STJ, MS n. 27.917/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.) “(...) 1. A redução da remuneração do servidor deve ser antecedida do direito ao contraditório e à ampla defesa. (precedentes) 2. A Administração deve assegurar a premissa básica do contraditório, que é a informação, para que então possa ser viabilizada a ampla defesa. A esta premissa deve-se dedicar especial cuidado, sob pena de se tornar o contraditório e a ampla defesa mera praxe procedimental, lastreada tão somente em providências pró-forma, que se revelam inócuas quanto ao objetivo de dar efetiva ciência ao interessado de eventual ofensa a seu direito. Trata-se da máxima efetividade dos princípios-garantia exigível tanto no plano jurisdicional quanto no administrativo por força de disposição constitucional. (Art. 5o, LV, CF) 3. O comprometimento da efetividade do contraditório somente pode ser imputado ao administrado se a capacidade para promoção do resultado pretendido, no caso a ciência para efeitos de resposta, foi afetada por circunstância que esteja sob seu encargo. (...)” (Acórdão 838990, 20120110366540APC, Relator(a): SIMONE LUCINDO, Revisor(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2014, publicado no DJE: 15/12/2014. Pág.: 152) Há, também, risco de dano iminente à agravante, consideração a natureza alimentar da verba que será reduzida. E não há risco de dano inverso, na medida em que, comprovada a cientificação da agravante acerca da decisão administrativa de reduzir sua gratificação, poderá ser retomado o procedimento de reposição ao erário. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, a fim de que a Administração Pública preste os esclarecimentos necessários sobre o vício apontado pela agravante. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar qualquer desconto nos vencimentos da agravante em razão do processo administrativo SEI n. 04033-00015266/2023-43. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator